Tribunal: TJMT
Processo: 0001712-81.2016.8.11.0034
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001712-81.2016.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBSON ALMEIDA TRISTAO - CPF: 020.492.231-37 (APELADO), FLAVIO ODONIS ABRANTES QUEIROZ - CPF: 006.208.011-31 (APELADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), JANAINA ROCHA DA SILVA (APELADO), GISLEIA ROSA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANAINA ROCHA DA SILVA (APELANTE), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), FLAVIO ODONIS ABRANTES QUEIROZ - CPF: 006.208.011-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROBSON ALMEIDA TRISTAO - CPF: 020.492.231-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JANAINA ROCHA DA SILVA, FLAVIO ODONIS ABRANTES QUEIROZ

APELADO: FLAVIO ODONIS ABRANTES QUEIROZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DA DEFESA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP – DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA INERENTE À NATUREZA DO DELITO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AO DANO QUALIFICADO – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – CONDUTA SOCIAL AVALIADA INDEVIDAMENTE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PENA DEFINITIVA DE 8 (OITO)
MESES DE DETENÇÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO –R
ECURSOS DA DEFESA IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARCIALMENTE, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER.

As provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade do dano ocorrido na grade da cela da Delegacia de Polícia da Comarca de Dom Aquino.

“A jurisprudência desta Corte Superior assentou que o delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal cuida de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância.
(AgRg no HC 462.482/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)”

O Superior Tribunal de Justiça tem sustentado a inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação aos crimes da Lei de Drogas, uma vez que estamos diante de crimes de perigo abstrato. No que se refere ao crime do artigo 28, da Lei, a jurisprudência acrescenta que a pequena quantidade de droga já é inerente à própria caracterização do delito, razão pela qual não se poderia falar em insignificância nesse caso.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.

Constata-se que há motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando como desfavoráveis os antecedentes do acusado, por possuir condenação transitada em julgado. Redimensionamento.

Pena de multa reduzida, de ofício, diante do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001712-81.2016.8.11.0034

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JANAINA ROCHA DA SILVA, FLAVIO ODONIS ABRANTES QUEIROZ

APELADO: FLAVIO ODONIS ABRANTES QUEIROZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos da ação penal cód. n° 44077, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Janaína Rocha da Silva a 3 (três) meses de prestação de serviços à comunidade, como incursa nas sanções do art. 28 da Lei n. 11.343/06 e Flávio Odones Abrantes Queiroz a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, absolvendo-os das imputações do delito de receptação.

O membro do Ministério Público, ID. 69225953 e 69225954, insurgiu-se em relação à pena estabelecida a Flávio Odones, especificamente no tocante à pena-base. Alegou que
“foram devidamente consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado, quais sejam, antecedentes e conduta social, mas a pena-base foi fixada no mínimo legal.”
(
sic
) Requereu a fixação da pena-base de Flávio Odones Abrantes Queiroz acima do mínimo legal, com a consequente readequação da pena.

A defesa pugnou pelo desprovimento do apelo ministerial, ID. 69225959 e 69225960.

Janaína Rocha da Silva, ID. 69225981 e 69225982, sustentou a aplicação do princípio da insignificância em casos de porte de pequena quantidade de droga para consumo pessoal. Requereu, por conseguinte, a absolvição pela atipicidade da conduta. Requereu, ainda, a isenção do pagamento de custas processuais por ser hipossuficiente economicamente.

Flávio Odones Abrantes Queiroz, ID. 69225986 e 69225987, afirmou que realmente
“teria se desprendido um pedaço de concreto da cela, todavia, alega que inexistem provas atestando que referido dano foi provocado por ele”
(
sic
). Postulou a absolvição por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio da insignificância.

Em contrarrazões, ID. 69225990 e 69225991, o Ministério Público pleiteou o desprovimento dos apelos defensivos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do recurso do Ministério Público, ID. 70921461.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JANAINA ROCHA DA SILVA, FLAVIO ODONIS ABRANTES QUEIROZ

APELADO: FLAVIO ODONIS ABRANTES QUEIROZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Flávio Odones Abrantes Queiroz busca à absolvição do delito de dano qualificado. Por sua vez, Janaína Rocha da Silva busca a aplicação do princípio da insignificância no delito de posse de droga para uso pessoal.

Já o recurso do Ministério Público visa à fixação da pena-base de Flávio Odones Abrantes Queiroz acima do mínimo legal.

Recurso de Flávio Odones Abrantes Queiroz

Pois bem, o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante Flávio no delito de dano ao património público.

Na delegacia, o apelante Flávio confessou o delito:

“Que, o interrogando diz que quando foi encaminhado para a celinha desta Unidade, enquanto aguardava para ser atendido deu chutes na grade até que caiu o pedaço de concreto; Que, o interrogando diz que pode consertar o estrago causado na cela da Unidade Policial. Porque é serralheiro.”
(ID. 69203065)

Em juízo, Flávio admitiu ter chutado as grades da cela em que estava apreendido, porém negou ter causado qualquer dano naquele local.

Todavia, o Auto de Verificação de Local de Crime e as fotografias demonstram que foi quebrado o concreto onde é fixada a grade (parte de baixo) ID. 69203070.

Além disso, o corréu Robson Almeida Tristão afirmou em juízo que ele e Flávio estavam com sede e queriam chamar a atenção dos policiais, para isso, Robson afirmou que começou a gritar e Flávio a balançar a grade da cela da delegacia onde estava recolhido.

Nesse modo, não pairam dúvidas do dano ocorrido na grade da cela da Delegacia de Polícia da Comarca de Dom Aquino.

Não bastasse, não se pode aplicar o princípio da insignificância, considerando
que transcende o valor econômico o fato do bem jurídico tutelado ser o patrimônio público –
de relevante valor social, afetando toda a coletividade.

Acerca da questão dos crimes de bagatela, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Do mesmo modo, a forma como o delito foi praticado – após ser preso pela suspeita do delito de receptação, chutou por diversas vezes a grade da cela da unidade policial, para chamar a atenção dos policiais – indica a reprovabilidade do comportamento do réu, revelando, portanto, maior desvalor de sua conduta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento da inaplicabilidade do princípio da insignificância à figura típica do delito previsto no art. 163, § único, III, do Código Penal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que o delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal cuida de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no HC 462.482/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

2. Sequer é insignificante a conduta imputada de ter o paciente, mesmo diante de outras pessoas que se encontravam na sala de espera do ambulatório do hospital, arremessado um televisor ao chão.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 568.768/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Em conclusão, inadmissível a absolvição de Flávio Odones Abrantes Queiroz.

Recurso de Janaína Rocha da Silva

Não assiste razão à defesa ao postular a aplicação do princípio da insignificância no porte de pequena quantidade de droga para consumo pessoal.

De um modo geral, o Superior Tribunal de Justiça tem sustentado a inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação aos crimes da Lei de Drogas, uma vez que estamos diante de crimes de perigo abstrato. No que se refere ao crime do artigo 28, da Lei, a jurisprudência acrescenta que a pequena quantidade de droga já é inerente à própria caracterização do delito, razão pela qual não se poderia falar em insignificância nesse caso.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de drogas apreendidas. 2. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n.

11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública ou a do próprio indivíduo.

3. Em virtude da apreensão de pouco mais de 3 g de maconha em poder do ora agravante, o processo deve prosseguir em seu desfavor também em relação ao delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

4. Agravo regimental não provido
.” (AgRg no HC 387.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA INERENTE À NATUREZA DO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese sustentada pela defesa no sentido de que a pequena quantidade de entorpecente apreendida com o agravante ensejaria a atipicidade da conduta ao afastar a ofensa à coletividade, primeiro porque o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 é crime de perigo abstrato e, além disso, o reduzido volume da droga é da própria natureza do crime de porte de entorpecentes para uso próprio. 2. Ainda no âmbito da ínfima quantidade de substâncias estupefacientes, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta também pela aplicação do princípio da insignificância no contexto dos crimes de entorpecentes. (...) 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1093488/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
USO
DE ENTORPECENTES E
PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE
PORTE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS FIRMES E COERENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉUS PORTANDO ARMA DE FOGO MUNICIADA – ALEGADA ATIPICIDADE E
INSIGNIFICÂNCIA
DA CONDUTA – INVIABILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA – AÇÃO QUE SUBSUME AO TIPO PENAL INCRIMINADOR – TIPICIDADE CONFIGURADA – 1.2) COAUTORIA – TRANSPORTE ILÍCITO DE ARMA DE FOGO – CONSENTIMENTO DE AMBOS OS AGENTES – PRECEDENTES
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE LESÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 – CONDUTA QUE ATINGE TODA COLETIVIDADE
– 3) EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – AGRAVANTE NÃO APLICADA – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Diante das análises dos testemunhos contidos nos autos, escorreita a sentença originária ao realizar o cotejo das provas e condenar os apelantes pelo crime de
porte
ilegal de arma de fogo de
uso
restrito, em coautoria, por ficar comprovado nos autos fazerem parte da facção criminosa (CV), de modo que a versão por eles empregada, de que um dos agentes não sabia da arma de fogo é dissociada das provas dos autos; 1.1. “...comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo. (HC 477.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). 1.2 O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de portar a arma e/ou munição, sem a devida autorização, tipifica a conduta.

2. O dispositivo que traz a conduta prevista no artigo 28 da Lei de
Drogas
, ainda que mínima tem a finalidade de proteger o dano ao meio social, o risco a saúde pública ao passo que há interesse penal do Estado, o que afasta também o princípio da
insignificância
, não havendo se falar em inconstitucionalidade.

3. Estando evidenciado que não houve o reconhecimento da agravante da reincidência, o pleito de exclusão fica prejudicado por ausência de interesse.”
(N.U 0002876-55.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

“Não se aplica o princípio da
insignificância
ao delito contido no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, visto que se trata de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida, a qual é inerente à própria essência do crime em questão (STJ, AgInt no HC 372555/ES; AgRg no REsp 15581573/RS).

(...) Por ausência de impugnação recursal no tocante à desobediência [15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa] e o
porte
de
droga
para consumo pessoal [advertência], impõe-se a confirmação da sentença nesses pontos, por corolário lógico extraído da regra tantum devolutum, quantum appellatum (CPP, Art.599).”

(N.U 0001548-83.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI Nº 11.343/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO
(ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06) PELO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
AO CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS
– CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU REINCIDENTE - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS– PREJUDICADO ANTE A MANUTENÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO DESPROVIDO.

‘Prevalece na Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da
insignificância
aos delitos de tráfico de
drogas
e de
uso
de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da
droga
apreendida. Precedentes’ (AgRg no REsp n. 1.733.645/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/06/2018).

O parágrafo 4º do artigo 33, da Lei de
Drogas
prevê que ‘Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’, o que inviabiliza a concessão do privilégio, visto que, se trata de réu reincidente.

Mantida a pena privativa de liberdade, tem-se por prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
(N.U 0001964-64.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

Dessa forma, inadmissível a absolvição de Janaína Rocha da Silva pela prática do delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais por ser a ré beneficiária da justiça gratuita, entendo que o mesmo é descabido, porquanto a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, conforme já me manifestei:
“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.”
(Ap 8590/2017, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/07/2017, publicado no DJe 10/07/2017)

Recurso do Ministério Público

Analiso a pena-base de Flávio Odones Abrantes Queiroz sob a alegação do Ministério Público de que
“foram devidamente consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado, quais sejam, antecedentes e conduta social, mas a pena-base foi fixada no mínimo legal.”

A pena-base foi estabelecida em 6 (seis) meses de detenção, com a seguinte fundamentação:

I)

a culpabilidade esta se mostrou normal a espécie;

II)

há registro de antecedentes criminais nos autos;

III)

a conduta social entendida esta como um estudo dos antecedentes sociais do acusado na comunidade, entendo que esta deve ser analisada em seu desfavor, eis que o réu é contumaz neste tipo de prática delitiva, havendo, assim, necessidade de maior grau de censura ao inculpado;

IV)

sua personalidade não há nos autos elementos para valorá-la;

V)

os motivos do crime são ínsitos do próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-los para não incorrer em bis in idem;

VI)

as consequências do crime, ou seja, os efeitos diretos e indiretos do crime, que não se confundem com o resultado naturalístico do delito, não foram graves;

VII)

a vítima neste caso é a sociedade.

Pois bem, Flávio Odones registra maus antecedentes, porquanto possui condenação transitada em julgado em 15-8-2016, consoante informa a Guia de Execução Penal n. 60-70.2015.811.0064, da Comarca de Rondonópolis, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID. 69203096).

Por outro lado, a conduta social deve ser avaliada em razão do comportamento do condenado no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com os outros indivíduos, ou seja, os antecedentes sociais do réu, que não se confundem com seus antecedentes criminais. Nesse quadro, não há dados nos autos para avaliar a conduta social de Flávio Odones.

Dessa forma, reconhecidos os maus antecedentes como desfavoráveis, a pena-base não deve ser aplicada no mínimo legal, razão pela qual a redimensiono para 8 (oito) meses de detenção.

Ausentes atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena, transformo a pena-base em definitiva consistente em 8 (oito) meses de detenção.

Constato, de ofício, que a pena de multa foi fixada em excesso, em 30 (trinta) dias-multa. Assim sendo, diante do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

Mantido o regime inicial aberto.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos de
Janaína Rocha da Silva e Flávio Odones Abrantes Queiroz. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, em consonância parcial com o parecer ministerial, para considerar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena de Flávio Odones Abrantes Queiroz e aumentar sua pena-base, tornando a pena definitiva em 8 (seis) meses de detenção, em regime aberto. Reduzo, de ofício, a pena pecuniária estabelecida para Flávio Odones para 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021